Tribunal: TJSP
Processo: 1001711-76.2015.8.26.0655
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE EM ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR À CONCLUSÃO DO JULGAMENTO – O direito à saúde, como garantia do cidadão e dever do Estado, decorre de expressa previsão constitucional e, com status de preceito fundamental,

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE EM ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR À CONCLUSÃO DO JULGAMENTO – O direito à saúde, como garantia do cidadão e dever do Estado, decorre de expressa previsão constitucional e, com status de preceito fundamental, encontra-se positivado nos arts. 1o, III, 3o, IV, 5o, caput, 6o, caput, e 196 da Constituição Federal, de aplicabilidade imediata (art. 5o, § 1o, da CF), pois demandas voltadas à sua efetivação resolvem-se a partir de um contexto fático e suas peculiaridades – Comprovação da moléstia e da consequente necessidade do fármaco postulado.
MULTA DIÁRIA – Possibilidade – Incidência indistinta sobre pessoa física ou jurídica, privada ou de direito público – Inteligência do artigo 497 e seguintes do Código de Processo Civil/2015 – Faculdade do magistrado – Imposição indispensável à proteção da saúde da pessoa necessitada, além de consistir em medida de apoio à decisão judicial – Minoração – Cabimento – Aplicação do critério da razoabilidade – Limitação – Descabimento – Imposição de limite que pode esvaziar o seu caráter coercitivo – Inteligência do art. 537, § 4o, do CPC/2015- Precedentes desta C. Câmara e do STJ.
Apelo e reexame necessário parcialmente providos, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000685128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1001711-76.2015.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA
PAULISTA, é apelado HUDSON NUNES QUIRINO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
apelo e ao reexame necessário, apenas no que tange à minoração do valor unitário da
multa diária fixada, com observação quanto ao descabimento de limitação. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001711-76.2015.8.26.0655 - Várzea Paulista - VOTO No 12317
Voto no 12317
Apelação Cível no 1001711-76.2015.8.26.0655
Comarca: Várzea Paulista
Recorrente: Juízo ex officio
Apelante: Hudson Nunes Quirino
Apelado: Município de Várzea Paulista
MM.a Juíza: Érica Midori Sanada
OBRIGAÇÃO DE FAZER
MEDICAMENTO NÃO
CONSTANTE EM ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE
TEMA 106 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
INAPLICABILIDADE

MODULAÇÃO
DOS
EFEITOS
DA
DECISÃO

AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR À CONCLUSÃO
DO JULGAMENTO O direito à saúde, como garantia do
cidadão e dever do Estado, decorre de expressa previsão
constitucional e, com status de preceito fundamental, encontra-
se positivado nos arts. 1o, III, 3o, IV, 5o, caput, 6o, caput, e 196
da Constituição Federal, de aplicabilidade imediata (art. 5o, §
1o, da CF), pois demandas voltadas à sua efetivação resolvem-
se a partir de um contexto fático e suas peculiaridades
Comprovação da moléstia e da consequente necessidade do
fármaco postulado.
MULTA DIÁRIA Possibilidade Incidência indistinta sobre
pessoa física ou jurídica, privada ou de direito público
Inteligência do artigo 497 e seguintes do Código de Processo
Civil/2015

Faculdade
do
magistrado

Imposição
indispensável à proteção da saúde da pessoa necessitada, além
de consistir em medida de apoio à decisão judicial Minoração
Cabimento
Aplicação do critério da razoabilidade

Limitação Descabimento Imposição de limite que pode
esvaziar o seu caráter coercitivo Inteligência do art. 537, § 4o,
do CPC/2015- Precedentes desta C. Câmara e do STJ.
Apelo e reexame necessário parcialmente providos, com
observação.
Trata-se de apelo interposto pelo Município de Várzea Paulista (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001711-76.2015.8.26.0655 - Várzea Paulista - VOTO No 12317
161/175) contra a r. sentença (fls. 146/157) proferida nos autos de ação de obrigação de
fazer promovida por Hudson Nunes Quirino, cujo relatório se adota, no âmbito da qual
foi julgado “PROCEDENTE o pedido, resolvendo o mérito da ação, nos termo do
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e, em consequência,
CONFIRMANDO A DECISÃO LIMINAR QUE CONCEDEU A TUTELA DE
URGÊNCIA PROVISÓRIA (pag. 41/42) a fim de que sejam fornecidos gratuitamente
ao(à) impetrante o(s) medicamento(s) necessitando dos seguintes medicamentos:
Lacosamida 100 mg , ou os substitutos com o mesmo princípio ativo e a mesma
eficácia, enquanto perdurar a enfermidade, na forma e na quantidade mencionadas na
indicação médica, mediante a apresentação de receita médica atualizada, a cada seis
meses, perante o Município, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 500,00
(quinhentos reais) até o valor equivalente a três vezes o valor do medicamento, por
mês. Também condeno o município a arcar com honorários advocatícios em favor do
patrono do autor em 15% do valor atribuído à causa.”
Postula, em resumo, a inversão do julgado e impugna a multa diária fixada
para o caso de descumprimento da obrigação.
Contrarrazões nos autos (fl. 184/189).
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento ao recuso
(fls. 238/243).
Eis o breve relato.
Inicialmente, considera-se interposto o reexame necessário, tendo em vista o
disposto no artigo 496, I, do NCPC, já que a aferição da admissibilidade se dá no
momento do julgamento.
No mesmo âmbito, observa-se que, embora o medicamento postulado
“Lacosamida 100 mg” não conste em ato normativo do Sistema Único de Saúde, o que
cingiria a questão (conforme determinado no julgamento do Tema 106 do Superior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001711-76.2015.8.26.0655 - Várzea Paulista - VOTO No 12317
Tribunal de Justiça) à análise da presença de requisitos cumulativos para sua concessão
- quais sejam: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou
necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia,
dos fármacos fornecidos pelos SUS; b) incapacidade financeira do paciente de arcar
com o custo do medicamento prescrito; e c) existência de registro na ANVISA,
observados os usos autorizados pela agência, insta salientar que ocorreu a modulação
dos efeitos daquela decisão para considerar que os critérios e requisitos estipulados
somente serão exigidos para os processos que forem distribuídos após 04.05.2018, data
em que foi publicado o acórdão, com modulação temporal de efeitos, do Tema de
Recursos Repetitivos no 106 (REsp no 1.657.156).
Assim, considerando o ajuizamento da presente ação em 12/12/2015, não há
que se falar na observância, no caso, dos referidos critérios, porquanto, como dito,
somente exigíveis para os processos que forem distribuídos a partir de 04/05/2018.
Avançando, insta salientar que a Constituição Federal atribui ao Poder
Público, em suas três esferas, a responsabilidade solidária no concernente à prestação de
ações e serviços de saúde.

A responsabilidade pelo fornecimento gratuito de medicamentos e insumos
aos hipossuficientes é concorrente da União, do Estado, do Distrito Federal e dos
Municípios, consoante previsto no art. 23, II, da Constituição Federal.

Assim, mesmo que se trate de medicamentos não padronizados ou de alto
custo, é obrigação solidária do Município, do Estado e da União fornecê-los ao cidadão.

É certo que a divisão de atribuições feitas por normas infraconstitucionais,
no âmbito do SUS, não revogam a Lei Maior, nem é capaz de eximir um dos Entes de
suas obrigações, visto que são responsáveis solidários, repita-se.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido, consoante a Súmula n.o 37 deste
E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001711-76.2015.8.26.0655 - Várzea Paulista - VOTO No 12317
Súmula no 37: “A ação para o fornecimento de medicamentos e
afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de
Direito Público Interno”.
O direito à saúde, nesse contexto, como garantia do cidadão e dever do
Estado, decorre de expressa previsão constitucional. Com status de preceito
fundamental, encontra-se positivado nos arts. 1o, III, 3o, IV, 5o, caput, 6o, caput, e 196
da Constituição Federal, de aplicabilidade imediata (art. 5o, § 1o, da CF), pois demandas
voltadas à sua efetivação resolvem-se a partir de um contexto fático e suas
peculiaridades.
É de sabença comezinha que as normas constitucionais tendentes a toldar de
concretude ao direito à saúde não possuem caráter programático. Ao contrário, o direito
à saúde possui aplicabilidade imediata, devendo a ele ser atribuída máxima eficácia e
efetividade.
Nesse sentido, o ensinamento de INGO SARLET in “Curso de Direito
Constitucional”, Ingo Wolfgang Sarlet, Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero. 2a
Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, RT, p.572-573:
“Assim, também para os direitos sociais, por força do disposto
no art. 5o, §1o, da CF, vale a premissa de que não é possível
reduzir as normas que os consagram a normas programáticas,
de eficácia diferida, dependente sempre e integralmente da
atuação complementar do legislador infraconstitucional.
(...) Tal linha argumentativa, especialmente no que exclui
qualquer possibilidade de dedução em juízo de um direito
subjetivo originário a prestações (notadamente no caso das
prestações de caráter material), não pode subsistir, seja em face
do teor literal e compreensão dominante da norma contida no
art. 5o, §1o, da CF, seja pelo fato de que os direitos sociais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001711-76.2015.8.26.0655 - Várzea Paulista - VOTO No 12317
perderiam a sua condição de direitos fundamentais, caso seu
objeto e a decisão sobre sua eficácia e efetividade ficassem
integralmente (ainda que se reconheça o papel prioritário e
indispensável do legislador para a efetividade dos direitos
sociais) subordinados ao legislador, transformando-se tais
direitos em apenas na medida da lei.”
Aliás, uma das principais conquistas resultantes da nova hermenêutica do
Constitucionalismo, da segunda metade do século XX, é exatamente a ideia de que a
Constituição é direito e não mero capítulo da ciência política.
No caso, o ora apelado é portador de “Epilepsia refratária de natureza
grave com severas crises convulsivas e retardo psicomotor (CID G40, G80 e F06)” e
necessita do medicamento “Lacosamida 100 mg.", prescrito.
Logo, diante da premente necessidade e da negativa estatal (gênero), a tutela
jurisdicional conferida não viola o princípio da separação de poderes, tampouco invade a
seara de discricionariedade conferida ao Poder Executivo.
Em verdade, o Poder Judiciário, assim agindo, apenas cumpre sua função
típica com vista à execução dos encargos cometidos por lei ao Estado, pois diante da
omissão do Poder Executivo cabe ao Poder Judiciário decidir pela mais adequada
solução.
A resolução da aparente antinomia existente - de um lado se busca a fruição
do direito à saúde e de outro a necessidade de se adequar aquele preceito às normas
orçamentárias a que o administrador está adstrito - segundo critérios da razoabilidade e
proporcionalidade, evidentemente, dá preferência e curso, com primazia, ao princípio da
dignidade humana, enquanto fundamento sobre o qual se constrói o Estado Brasileiro.

Ademais, o núcleo do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, previsto
no artigo 1o, III da CF, o mínimo existencial, abrange o conjunto de prestações materiais
necessárias e absolutamente essenciais para todo ser humano ter uma vida digna.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001711-76.2015.8.26.0655 - Várzea Paulista - VOTO No 12317
Definitivamente, em se tratando da concretização de direitos fundamentais,
não cabe ao Administrador justificar sua omissão com a aplicação da cláusula da
“reserva do possível”, pois sua conduta deve pautar-se pelo princípio da “máxima
efetividade da Constituição” (conforme entendimento do C. STJ, no REsp no
811.608/RS, Relator Ministro LUIZ FUX, j. em 15.5.2007).
A reserva do possível, ademais, também chamada de “reserva do
financeiramente possível” ou ainda “reserva da consistência”, nasceu na Alemanha, com
o julgamento do caso “Numerus Clausus I”, julgado pelo Tribunal Constitucional
daquele país, sendo que no julgamento firmou-se o posicionamento de que o indivíduo
somente poderia requerer do Estado prestação no limite do razoável. Todavia, por óbvio
a realidade brasileira é demasiada distante da alemã. Lá, é de sabença comezinha que os
direitos conquistados, dentre eles o direito à saúde, são outros e em proporção muito
diferente da nossa realidade, em que se luta, ainda, por direitos básicos, infelizmente.
Hodiernamente, quando o Estado (de modo geral considerado) se depara
com um direito fundamental amparado pelo mínimo existencial, ele alerta que deve ser
observada a reserva orçamentária que ele tem disponível, ou seja, o Estado realiza
somente o que está dentro de sua capacidade econômica/possibilidade financeira. Cabe
destacar, porém, que jamais uma impossibilidade orçamentária remota ou inexistente
em oferecer o mínimo existencial poderá impedir a eficácia dos direitos fundamentais,
considerados essenciais, justos e basilares.
O Estado, nesse diapasão, tem o dever de concretizar os direitos postulados
na Constituição Federal e os Princípios ligados a ela, com o fim de garantir à pessoa
humana uma vida digna.
Veja-se, inclusive, que a padronização de medicamentos ou o cego
atendimento de protocolos clínicos suplantam necessidades particulares, como que
ignorando que cada pessoa encerra uma dimensão e uma natureza próprias, motivo pelo
qual devem ser protegidas em suas individualidades, indubitavelmente. Tanto mais,
considerando a peculiaridade de eventual quadro clínico de saúde que as comprometem,
como é o caso destes autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001711-76.2015.8.26.0655 - Várzea Paulista - VOTO No 12317
Ainda, a necessidade do fármaco indicado foi prescrita por médico
especialista (fls.15/19) demonstrando a imprescindibilidade.
E, as prescrições assinadas por profissional da área, a explicitar a
imprescindibilidade do fármaco, especificamente prescrito, erige-se à suficiência em
termos probantes.
De igual forma, não se há cogitar de violação aos princípios da isonomia e
da impessoalidade, quando se está a exigir, apenas, que o Estado (gênero) cumpra seu
encargo constitucional de prestar, de forma efetiva, ou, ao menos, favorecer os serviços
de saúde, a quem deles necessita.
Incumbe, inexoravelmente, e, portanto, nos limites da r. sentença recorrida,
à Municipalidade ré, o fornecimento do medicamento impugnado.
Por derradeiro, escorreita a fixação de multa diária no caso em apreço, a
qual incide indistintamente sobre pessoa física ou jurídica, privada ou de direito
público, mormente porque o artigo 497 e seguintes do Código de Processo Civil/2015,
não as distingue, sendo possível a fixação desde que se trate de descumprimento da
ordem judicial de obrigação de fazer, apenas.
A imposição, ademais, é faculdade do magistrado e objetiva o cumprimento
da determinação judicial, mesmo que aplicada à Fazenda Pública, seja ela Municipal ou
Estadual.
No caso sub judice, a imposição das astreintes revela-se indispensável à
proteção da saúde da pessoa necessitada, além de consistir em medida de apoio à
decisão judicial.

Confira-se, a propósito, a esse respeito, entendimento desta C. Câmara:
“Agravo de Instrumento. Pedido liminar para determinar o
fornecimento de medicamento. Deferimento. Insurgência.
Ausência de teratologia ou ilegalidade na decisão agravada.
Dever dos entes públicos de prestar assistência médica plena

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001711-76.2015.8.26.0655 - Várzea Paulista - VOTO No 12317
aos cidadãos. Periculum in mora ínsito à natureza do direito
discutido. Cominação das astreintes tendente a inibir a
recalcitrância no cumprimento das medidas judiciais. Quantum
que deve ser fixado de modo a causar os efeitos coercitivos
almejados, sem importar, contudo, em enriquecimento da parte
Redução que se impõe Impossibilidade de fixação de termo, sob
pena de malferir o seu caráter coercitivo, o que se afasta ex
oficio, consoante o §4o do art. 461 do CPC. Recurso
desprovido”.

(Agravo
de
instrumento
n°
2046560-78.2014.8.26.0000, Rel. Des. SOUZA MEIRELLES, j.
15/10/2014).
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTOS.
ALISQUIRENO 300 mg. FORNECIMENTO. Autora acometida
de nefropatia crônica com síndrome nefrótica recidivante,
fazendo uso de medicamento de uso contínuo, prescritos pelo
médico. Medicamentos não disponibilizados pela rede pública.
Preliminar de falta de interesse de agir por ausência de pedido
administrativo e de prova da negativa de fornecimento.
Inadmissibilidade. Aplicação do princípio da inafastabilidade
do controle jurisdicional, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da
Constituição da República. Preliminar rejeitada. Mérito -
Necessidade do uso atestada em prescrição médica idônea, que
não cabe ao judiciário contestar. Autora hipossuficiente.
Inadmissível a recusa de fornecimento. Dever constitucional do
Estado de garantir a saúde de todos os cidadãos, nos termos do
art. 196, da Constituição Federal. Diante da parcimônia ou
omissão
do
Estado,
o
desenvolvimento
da
atividade
jurisdicional não expressa qualquer ingerência indevida na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001711-76.2015.8.26.0655 - Várzea Paulista - VOTO No 12317
área de competência do Poder Executivo. Competência
concorrente dos entes públicos, nos termos do art. 23, II, da
Constituição da República. Inaplicabilidade do princípio da
reserva do possível. Fixação de “astreintes”. Admissibilidade.
Honorários. Condenação a pagamento de honorários advocatícios em benefício da Defensoria Pública.
Impossibilidade. Confusão entre credor e devedor. Aplicação da
Súmula 421 do STJ. Verba indevida. Sentença reformada
apenas no tocante à condenação ao pagamento de honorários.
Recursos voluntário da Fazenda do Estado e oficial,
parcialmente providos e negado provimento ao recurso
voluntário
do
município”.

(Apelação
Cível
no
0000116-36.2014.8.26.0577, Rel. Des. DJALMA LOFRANO
FILHO, j.15/10/ 2014)
No mesmo sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE
FAZER.
DESCUMPRIMENTO.
ASTREINTES.
APLICAÇÃO
CONTRA
A
FAZENDA
PÚBLICA.
POSSIBILIDADE. MULTA. TERMO FINAL. CUMPRIMENTO
INTEGRAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - Esta Corte Superior
tem jurisprudência firmada no sentido de que, em se tratando
de obrigação de fazer, é permitido ao Juiz, de ofício ou a
requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao
devedor (astreintes), mesmo que seja contra a Fazenda Pública.
Não há razão para se estabelecer exceção onde o legislador
não o fez. II - Se a obrigação é de fazer ou não fazer, a multa
diária deixa de correr, assim que o devedor cumpre aquilo que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001711-76.2015.8.26.0655 - Várzea Paulista - VOTO No 12317
foi ordenado, também deixa de correr se e quando o credor
requer a conversão da obrigação em perdas e danos, ou tornar-
se impossível o cumprimento da obrigação específica ou a
obtenção do resultado prático correspondente. III - O termo
inicial, para incidência da multa, será o dia subsequente ao
prazo designado pelo juiz para o cumprimento da ordem e o
termo final o dia anterior ao do efetivo e integral cumprimento
do preceito, ou do dia em que for pedida a conversão em perdas
e danos. IV - Agravo interno desprovido”. (STJ, AgRg no REsp
1213061/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, 5a Turma, j.
17.02.2011)
Contudo, observado o critério de razoabilidade, necessária a minoração da
multa-diária fixada para o montante de R$ 300,00 (trezentos reais), para o caso de
descumprimento da obrigação, merecendo provimento o apelo e o reexame necessário,
considerado interposto, nesse ponto.
Ainda, ressalvado entendimento anterior deste Relator, descabida a
limitação do valor da multa diária, sob pena de se esvaziar o caráter coercitivo da
medida, dispondo, a respeito, o artigo 537, § 4o, do Código de Processo Civil: “A multa
será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá
enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.” (d.n.)
Assim, fica sem efeito a determinação de limitação do valor da multa.
Diante do decidido, os honorários advocatícios fixados em desfavor da
Municipalidade (15% do valor atribuído à causa), não merecem alteração, porquanto
condizentes com os parâmetros previstos no art. 85, § 2.o, do CPC/2015, e, diante do
decidido, observado o trabalho realizado em grau recursal, majora-se tal valor para 16%
do valor atribuído à causa, nos termos previstos no artigo 85, §§ 2o e 11, do NCPC.
Para efeito de prequestionamento cumpre assinalar terem sido apreciadas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001711-76.2015.8.26.0655 - Várzea Paulista - VOTO No 12317
todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo
constitucional ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados
em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação
dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo e ao reexame
necessário, apenas no que tange à minoração do valor unitário da multa diária fixada,
com observação quanto ao descabimento de limitação, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator